Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007411-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), EL CAMINO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.190.355/0001-40 (AGRAVANTE), ACRAM TRANSPORTES E CEREAIS LTDA - CNPJ: 34.535.705/0001-25 (AGRAVADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. BENS PERTENCENTES A TERCEIROS. ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AVALIAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por El Camino Madeiras Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de execução promovida por Acram Transportes e Cereais Ltda., indeferiu pedido de nulidade de penhora sobre veículos e maquinários, alegadamente pertencentes a terceiros, alienados fiduciariamente ou essenciais à atividade empresarial da agravante.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é válida a penhora direta de bens alienados fiduciariamente sem requerimento expresso do exequente;

(ii) saber se a executada pode arguir nulidade de penhora sobre bens de terceiros;

(iii) saber se há ilegalidade na penhora de bens essenciais à atividade empresarial;

(iv) saber se é válida a homologação de avaliação judicial desprovida de fundamentação técnica adequada.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ veda a penhora direta sobre bens alienados fiduciariamente, permitindo apenas a constrição de direitos aquisitivos, mediante provocação da parte interessada e observância ao contraditório.

É possível ao executado impugnar penhora sobre bens de terceiros em hipóteses de manifesta ilegalidade, desde que haja indícios concretos e documentação mínima de suporte.

A penhora de bens essenciais à atividade empresarial deve ser excepcional, e somente admitida após demonstração técnica de que não inviabilizará o funcionamento da empresa.

A homologação do laudo de avaliação sem parâmetros técnicos, fundamentação clara ou cotejo mercadológico viola o devido processo legal e impõe a sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a penhora direta sobre bens alienados fiduciariamente sem requerimento expresso do exequente e sem observância ao contraditório.

2. É admissível que o executado impugne a penhora de bens de terceiros, desde que haja indícios de ilegalidade aferíveis de plano.

3. A penhora de bens essenciais à atividade empresarial exige demonstração técnica de que sua constrição não comprometerá a continuidade do negócio.

4. A homologação da avaliação judicial deve conter fundamentação clara, parâmetros mercadológicos e descrição minuciosa do bem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EL CAMINO MADEIRAS LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop; que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1006565-95.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da penhora sobre o veículo Chevrolet Montana, placa RRY6I21, Ford Ranger, placa RAY4A03, e a Pá carregadeira marca Volvo Linck modelo L60F, MMC/L200 Triton, placa OQZ7670, ante a impenhorabilidade dos bens em razão da ausência de descrição razoável e detalhada, por pertencerem a terceiros e alienados fiduciariamente.

Sustenta que: a penhora sobre bens de terceiros é ilegal e afronta diretamente o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), pois impõe um ônus a quem não é parte no processo; a penhora atingiu bens pertencentes a terceiros, os quais não são parte na execução; o artigo 674 do CPC estabelece que terceiros prejudicados devem apresentar embargos, mas isso não impede a executada de arguir a nulidade da penhora, visto que os bens estão indevidamente constritos; a alienação fiduciária confere a propriedade resolúvel ao credor fiduciário, e não ao devedor fiduciante. Assim, não cabe a penhora de bens alienados fiduciariamente em execução movida por terceiros, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A decisão agravada violou o artigo 674 do CPC, ao ignorar que os bens penhorados pertencem a terceiros, sem qualquer pedido prévio do exequente; eis que, não há nos autos qualquer requerimento para que tais bens fossem incluídos na execução, caracterizando um deferimento indevido e à revelia do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), razão pela qual se busca perante essa Augusta Corte a reforma a absurda decisão agravada, sendo o que desde já se requer.

Segue dizendo: a atuação da advogada da agravada e e do Oficial de Justiça representa grave abuso de autoridade, nos termos da Lei nº 13.869/2019, por terem induzido a erro as autoridades policiais e violado direitos fundamentais da Agravante e de terceiros; a penhora e remoção ilegais expuseram a Agravante e terceiros a situação vexatória, configurando afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica; a decisão extrapolou os limites do pedido exequente, configurando manifesta decisão extrapetita; em nenhum momento a parte exequente formulou pedido para que a penhora recaísse sobre os direitos aquisitivos dos bens alienados fiduciariamente ou sobre eventual saldo remanescente; a decisão impugnada, portanto, inovou no processo, violando os princípios do contraditório e da legalidade; bem como, o deferimento de ofício da penhora dos direitos aquisitivos também afronta o artigo 10 do CPC, que determina a necessidade de prévia manifestação da parte contrária antes da tomada de qualquer decisão judicial que possa afetá-la diretamente.

Por fim, alega que: no presente caso, a Agravante ofereceu bens alternativos para a penhora (madeiras beneficiadas), mas o exequente recusou a oferta e optou por penhorar bens essenciais ao funcionamento da empresa; a remoção dos bens paralisou completamente as atividades da Agravante, comprometendo a continuidade de sua operação e ameaçando sua existência econômica; a decisão agravada ignorou que a remoção dos bens gerou risco iminente de falência para a empresa, que depende diretamente desses equipamentos para realizar sua atividade-fim. Assim a decisão ora agravada que homologação do laudo de avaliação foi realizada de forma arbitrária, sem observância dos artigos 489, § 1º, IV e 838 do CPC, que exige que a decisão judicial apresente fundamentação clara e coerente. Além disso, a ausência de parâmetros comparativos viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo; o reconhecimento da nulidade da penhora sobre bens de terceiros; o reconhecimento da impossibilidade de penhora de bens alienados fiduciariamente e sem pedido expresso e anterior da agravada; a desconstituição da homologação da avaliação; a restituição dos bens essenciais ao funcionamento da empresa; a condenação do exequente às sanções cabíveis por má-fé processual.

A liminar foi indeferida. (id. 274865396)

Informações. (id. 275243352)

Contrarrazões. (id. 278895358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EL CAMINO MADEIRAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por ACRAM TRANSPORTES E CEREAIS LTDA., que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade de penhora sobre veículos e maquinários, entre eles, Chevrolet Montana, Ford Ranger, MMC/L200 Triton e pá carregadeira marca Volvo Linck, sob alegações de que os bens pertenceriam a terceiros, estariam alienados fiduciariamente ou seriam impenhoráveis por serem essenciais à atividade empresarial.

A decisão agravada fundamentou-se em diversos pilares: (i) ausência de comprovação de prejuízo com a identificação dos bens; (ii) possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre bens alienados fiduciariamente; (iii) inadequação da via eleita quanto à alegação de titularidade de terceiros; e (iv) ausência de demonstração de essencialidade dos bens, dada sua alegada condição de locados.

Passo à análise.

O juízo a quo afastou a alegada impenhorabilidade sob o fundamento de que, nos termos do art. 835, XII do CPC, os direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária são penhoráveis.

Com efeito, embora o dispositivo citado permita a penhora dos direitos do devedor fiduciante, a constrição não pode recair diretamente sobre o bem objeto da alienação, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário até o adimplemento integral da obrigação garantida.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.” (AgInt no AREsp 2086729/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/05/2023)

No caso concreto, verifica-se que a constrição incidiu diretamente sobre os bens alienados, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, conforme admitido pelo próprio juízo a quo. Ademais, não consta nos autos que tenha havido manifestação prévia da parte exequente requerendo expressamente a penhora dos referidos direitos, tampouco houve intimação da agravante para tal finalidade, o que afronta os princípios do contraditório (art. 10 do CPC) e da legalidade estrita (art. 141 do CPC).

Vale ressaltar que, ainda que admitida a penhora dos direitos do devedor fiduciante, tal medida exige provocação da parte e oportunidade de manifestação da parte contrária, sob pena de nulidade por violação aos princípios da demanda e do contraditório como acima dito. A decisão agravada não observou essa exigência mínima.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da penhora sobre os bens alienados fiduciariamente.

A agravante sustenta que a penhora recaiu sobre bens pertencentes a terceiros, inclusive instalados em depósito de empresa diversa, circunstância que macularia de nulidade o ato constritivo.

O juízo de origem entendeu que a via adequada para a defesa de direito de terceiros é o manejo de embargos de terceiro, na forma do art. 674 do CPC, não sendo possível a executada impugnar a penhora por alegação de titularidade alheia.

A jurisprudência, no entanto, admite que, em hipóteses excepcionais, notadamente quando há manifesta e evidente ilegalidade, capaz de ser aferida de plano, o próprio executado pode suscitar a nulidade do ato, especialmente se a constrição puder implicar ofensa a direitos de terceiros sem qualquer respaldo fático ou jurídico.

No caso, a agravante trouxe documentação e imagens que indicam, ao menos em cognição sumária, a plausibilidade de que parte dos bens constritos estejam vinculados a terceiros, seja por contrato de locação, seja por ausência de titularidade formal.

A despeito disso, o juízo de origem não analisou detidamente a prova documental apresentada, limitando-se a remeter os eventuais prejudicados ao manejo autônomo de embargos, sem sopesar adequadamente a potencial nulidade do ato executivo por ausência de pertinência subjetiva entre a parte e os bens constritos.

Desse modo, impõe-se a anulação da penhora quanto aos bens cuja titularidade, inequivocamente, não foi comprovada como da executada, devendo o juízo de origem oportunizar à agravante a prova necessária ou, em caso de dúvida fundada, intimar os supostos terceiros para se manifestarem, nos termos do art. 876 do CPC.

A agravante afirma que os bens são indispensáveis à sua atividade empresarial, e que sua apreensão comprometeu por completo a continuidade das operações da empresa.

A jurisprudência, à luz do art. 833, V, do CPC, admite a impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da atividade profissional do executado, o que inclui empresas e pessoas jurídicas, desde que demonstrada a essencialidade e a ausência de meios alternativos viáveis.

No caso, a agravante alega que os bens constritos são utilizados diretamente no carregamento e descarregamento de madeira, o que constitui sua atividade-fim, e que sua apreensão ocasionou grave abalo econômico, inclusive com risco de falência.

Apesar de o juízo singular ter entendido que a agravante poderia substituir os bens por outros alugados, verifica-se que a própria agravante apontou que os bens já estariam em regime de locação ou comodato, não sendo razoável presumir, de forma genérica, que seria viável nova substituição imediata, sem ônus ou impacto à atividade.

Diante disso, entendo prudente suspender os efeitos da penhora quanto aos bens cuja essencialidade esteja demonstrada, até a reavaliação concreta, mediante perícia ou outro meio técnico idôneo, acerca da imprescindibilidade de sua utilização nas atividades da empresa.

Por fim, a agravante impugna a avaliação dos bens, alegando ausência de critérios objetivos e de fundamentação idônea no laudo elaborado pelo oficial de justiça.

O juízo de origem homologou a avaliação sem analisar as impugnações específicas, o que afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF), bem como o art. 489, §1º, IV, do CPC.

De fato, o laudo limitou-se a indicar valores sem apresentar parâmetros mercadológicos, depreendendo-se a ausência de descrição minuciosa dos bens e de justificativas técnicas sobre os valores atribuídos, em violação também ao art. 838, III, do CPC.

Assim, impõe-se a desconstituição da homologação do laudo de avaliação e a determinação de nova avaliação, com observância dos parâmetros legais e técnicos exigidos.

Por fim, a decisão agravada negou a impenhorabilidade dos bens alegando que seriam alugados e substituíveis, sem considerar minimamente os documentos e vídeos apresentados pela agravante, que indicam uso direto e indispensável na atividade-fim. Não houve avaliação técnica da essencialidade; devendo ser observado

Portanto, a decisão presume capacidade de substituição com base em suposição, e não em prova, o que é indevido no campo executivo, onde a responsabilidade objetiva do juízo é maximizar a efetividade sem aniquilar a empresa executada (princípio da menor onerosidade – art. 805 do CPC).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para: reconhecer a nulidade da penhora sobre os bens alienados fiduciariamente, ressalvando a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos, desde que expressamente requerida pela parte exequente e com observância ao contraditório; Reconhecer a nulidade da penhora sobre os bens cuja titularidade não tenha sido comprovadamente atribuída à executada, determinando que o juízo de origem oportunize prova documental ou, em caso de dúvida razoável, intime os terceiros supostamente proprietários, na forma do art. 876, § 1º, do CPC; suspender os efeitos da penhora sobre os bens cuja essencialidade esteja documentalmente comprovada, até reavaliação técnica adequada; desconstituir a homologação do laudo de avaliação dos bens penhorados, determinando nova avaliação com critérios técnicos, fundamentação clara e elementos objetivos de comparação; Determinar a devolução dos bens constritos à empresa agravante, caso não reavaliada a situação no prazo de 15 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de ineficácia da execução e risco de perecimento da atividade empresarial da devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025